Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-26.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E IDÔNEA. Inviável o afastamento das qualificadoras previstas no artigo 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal, quando a prova produzida é suficiente, robusta e idônea para firmar que o furto foi praticado mediante o rompimento de obstáculo e concurso de agentes. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, quando a prova produzida no decorrer da instrução é suficiente para caracterizá-la.